Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738807-08.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por ADELSON ATAÍDES DE OLIVEIRA. O Agravante alega que "a declaração de prescrição não pode afastar a análise do mérito relativo à nulidade dos títulos, tema que antecede e influencia diretamente qualquer discussão sobre prescrição". Requer "o reconhecimento de que não houve perda do objeto, uma vez que o mérito da ação - a falsidade de cártulas - permanece pendente de análise". É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 79234945, uma vez que a prescrição reconhecida na sentença precede a decisão agravada, ou seja, eventual provimento do recurso não teria o condão de afastá-la. Isto posto, indefiro o pedido de ID 79415590. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator